Tribunal: STF
Processo: Rcl 76383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Lojas Simonetti Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 no Processo 0000280-98.2023.5.05.0551, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante aduz que se trata, na origem, de reclamação trabalhista: 



    [...] ajuizada em 2023 pelo Sr. Carlos Henrique Rodrigues Gonçalves, em que pleiteia reconhecimento de vínculo no período de 17/11/2018 a 18/01/2023, sustentando que “trabalhava como terceirizado” e que “trabalhava sem CTPS assinada”. 



    Em defesa a Empresa Reclamante asseverou que nunca houve vínculo de emprego e que a prestação de serviços se deu em razão de o Sr. Carlos Henrique Rodrigues Gonçalves, e que a prestação de serviços se deu apenas entre a Empresa Reclamante e a ARB Logística e Transportes LTDA, com quem a Empresa Reclamante manteve contrato firmado para fins de prestação de serviços (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustenta que o Tribunal reclamado:



    [...] amparado na má aplicação da Súmula 331, IV do TST, manteve a responsabilidade subsidiária da Empresa Reclamante, a despeito de o Sr. Carlos Henrique Rodrigues Gonçalves não possuir qualquer vínculo empregatício com esta Empresa Reclamante (doc. 1, p. 4).



    Argumenta, ainda, que:



    Deste modo, a Empresa Reclamante e a Empresa ARB Logística e Transportes LTDA podiam contratar sem que resultasse vínculo empregatício entre a Empresa Reclamante e os colaboradores da Empresa ARB Logística e Transportes LTDA, e a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar. 



    Esse entendimento está em consonância com o que foi decidido por esta Corte no julgamento da ADC 66/DF, cuja relatoria coube à Min. Cármen Lúcia, que não divisou vício de constitucionalidade ao art. 129 da Lei 11.196/2005, que permite a prestação de serviços intelectuais por meio de pessoa jurídica, ainda que se dê em caráter personalíssimo e com atribuição de obrigações aos sócios da sociedade prestadora, justamente porque a Constituição assegurou a liberdade de organização da atividade econômica empresarial (liberdade de iniciativa) [...] (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252 (Tema nº 725), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada está em harmonia com os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Entretanto, destaco que nem o vínculo empregatício nem a terceirização estão em discussão neste feito.  



    No caso concreto, observo que o TRT5 adotou entendimento harmônico com as citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DO SERVIÇO. ENTIDADE PRIVADA. O STF fixou tese com repercussão geral (Tema 725), a partir do julgamento conjunto do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324, de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Recurso da reclamada não provido (doc. 5, p. 2 – grifei).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Investe a recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que a condenou de forma subsidiária aos ônus da presente ação trabalhista.



    [...] Na hipótese dos autos, não houve controvérsia acerca da existência ou não do vínculo de emprego mantido entre o reclamante e a primeira reclamada (ARB Logistica e Transportes Ltda), assim como não houve pedido de reconhecimento de vínculo direto com a recorrente. 



    A leitura da peça incoativa revela que, na verdade, o autor se declara como "terceirizado", requerendo a responsabilidade subsidiária da empresa recorrente com fulcro no inciso V da Súmula 331 do TST, a saber: [...].



    O cerne da questão, portanto, reside na declaração de responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, conforme entendimento contido na Súmula nº. 331 do TST. 



    Pois bem.



    [...] Note-se que o preposto não disse desconhecer o autor ou que o mesmo não prestou serviços à 2ª ré, como defende a recorrente. Ao contrário, respondeu em Juízo que se lembrava do reclamante, ainda que "vagamente". 



    O reclamante, portanto, conseguiu se desvencilhar bem do seu ônus probatório ao obter a confissão real do preposto da empresa segunda reclamada (Lojas Simonetti). 



    Consultando o contrato firmado entre a primeira e a segunda reclamadas, verifica-se que o seu objeto é o "fornecimento de mão de obra diária" para a prestação de serviços de movimentação de cargas e descargas (Id 9188d45). Caracterizada, pois, a terceirização de serviços, incide no caso o que dispõe a Súmula 331, IV, do TST, bem como os precedentes vinculantes do STF fixados no julgamento do RE 958.252 e ADPF 324, nos quais a Suprema Corte reconheceu a obrigação do tomador de serviços de responder subsidiariamente pelas dívidas da empresa prestadora de serviços que se queda insolvente. 



    Lado outro, não havendo fraude na pactuação da mão de obra, tem-se como lícita a terceirização, como no caso sub oculi, cabendo à empresa tomadora a fiscalização constante do cumprimento do contrato e das obrigações trabalhistas dele decorrentes, sob pena de configurar a sua culpa in vigilando, fundamento para a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil e albergada na Súmula 331 do TST. 



    Observe-se, inclusive, a redação do item IV do referido verbete sumulado, in verbis: "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial". 



    Na condição de tomadora dos serviços, a 2ª reclamada, ora recorrente, atraiu a responsabilidade subsidiária pela satisfação do crédito que decorre da condenação, a teor da Súmula nº 331, item IV, do C. TST, mormente porque contratou empresa inidônea (culpa in eligendo) e não fiscalizou, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas ao encargo da 1ª Acionada, prestadora de serviços. 



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços também tem fundamento legal no art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/74, que dispõe: [...].



    Desta forma, corroboro o entendimento adotado na decisão origem, cujos fundamentos adotados pelo Juízo singular se verifica da transcrição abaixo:



     "[...] Não sendo a 2a reclamada, ente público não há sujeição a Lei nº 8.666/1993 e, portanto, trata-se da responsabilidade objetiva prevista no item IV da Súmula nº 331 do TST. Assim, incontroversa a situação fática, ou seja, a efetiva prestação de serviços do empregado terceirizado ao tomador dos serviços, tendo este se beneficiado de sua força de trabalho, deve este responder como responsável subsidiário em decorrência do inadimplemento dos créditos trabalhistas pela empresa que contratou, independentemente de comprovação de que tenha exercido regular fiscalização relativa ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela referida empresa. 



    Entretanto, vale ressaltar que a 2a reclamada não apresentou qualquer elemento indicativo, nos autos, da sua atuação no sentido de fiscalizar o prestador de serviços e o efetivo cumprimento do contrato firmado na sua integralidade, principalmente no que diz respeito a obrigação de efetuar o pagamento das verbas trabalhistas a seus empregados, notoriamente as relativas aos pedidos formulados na inicial. 



    Pelo exposto, a responsabilidade FIXO subsidiária da 2a reclamada, com fulcro na súmula supramencionada, a partir do início da vigência do contrato entre as duas primeiras reclamadas (1/8/2019), já que teve à sua disposição a força de trabalho deste durante todo o período em que esteve empregado". 



    E mais. Agiu com acerto a magistrada de base ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da recorrente para todo o período do vínculo. Note-se que o preposto também afirmou em seu depoimento que o contrato com a primeira demandada vigeu até janeiro/2023, razão pela qual não há como limitar a responsabilidade do tomador ao período apontado no contrato de Id 9188d45. 



    Nada a reparar, pois. Mantenho incólume a sentença recorrida (doc. 5, pp. 3-6 – grifei).



    Nesse contexto, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, ora reclamante, quanto aos créditos trabalhistas, a Justiça do Trabalho decidiu em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG, com a seguinte tese:



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator